Tribunal: TJMT
Processo: 1027285-05.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027285-05.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VILDIANE CRISTINA SENE NUNES - CPF: 866.489.691-72 (AGRAVANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), Marianna Barros Saber registrado(a) civilmente como MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. agravo interno em agravo de instrumento. contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (rmc). ausência de vício de consentimento. contratação regular e documentada. decisão mantida.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a improcedência do Recurso de Apelação Cível tirado da sentença de improcedência proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, em que se buscava a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a conversão em contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado com RMC é nula por vício de consentimento e ausência de informações claras ao consumidor; (ii) estabelecer se a decisão monocrática violou o dever de fundamentação por não enfrentar, de forma adequada, as teses da parte agravante.

III. razões de decidir

3. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é modalidade de crédito legítima, autorizada pelo Banco Central do Brasil, desde que celebrada com transparência e cláusulas claras.

4. O termo de adesão assinado pela Agravante apresenta previsão expressa de desconto mínimo em folha de pagamento, com cláusulas específicas quanto à forma de amortização da dívida.

5. Os documentos juntados aos autos demonstram a ciência e anuência da consumidora, afastando a alegação de vício de consentimento.

6. A ausência de amortização integral do saldo devedor é característica própria do contrato de cartão de crédito consignado, e não se confunde com a sistemática de mútuo simples.

7. O alegado desequilíbrio contratual não ficou caracterizado, pois os valores pagos decorrem da capitalização prevista e da natureza do contrato, não sendo cabível, por si só, a revisão judicial do negócio.

8. A indenização por dano moral não se justifica diante da regularidade da contratação, inexistência de ilicitude e ausência de prova de abalo moral.

9. A decisão monocrática está adequadamente fundamentada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, e não é necessário que enfrente cada argumento isoladamente, mas apenas os que possam, em tese, infirmar sua conclusão.

10. O recurso se limita à reiteração de argumentos já enfrentados, sem apresentação de elementos novos capazes de justificar a reforma da decisão.

IV. dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válido, desde que firmado com cláusulas claras e demonstrada a anuência do consumidor. 2. A inexistência de menção expressa a todos os argumentos jurídicos da parte não configura ausência de fundamentação se a decisão apresentar motivação suficiente à manutenção do julgado. 3. Não se configura dano moral
in re ipsa
na contratação regularmente formalizada e executada, sem comprovação de ilicitude ou falha na prestação do serviço.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
373, II, 489, § 1º; CDC, arts. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2246617/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.05.2023, DJe 17.05.2023; TJMT, AgInt 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024, DJE 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1027285-05.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vildiane Cristina Sene Nunes
em virtude da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em virtude da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face do
Banco BMG S.A.

Em suas razões, a Agravante alega que o
decisum
não enfrentou as teses centrais discorridas na Apelação, notadamente quanto à irregularidade do contrato firmado na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), haja vista a ausência de enfrentamento dos precedentes obrigatórios invocados, o que implica violação aos deveres de fundamentação, contraditório e motivação adequada das decisões judiciais.

Argumenta que houve simulação de empréstimo pessoal, pois não foi esclarecido à consumidora que se tratava de contrato de cartão de crédito com desconto apenas do valor mínimo em folha, sem amortização do saldo devedor, ensejando endividamento progressivo, ausência de termo final da obrigação, encargos moratórios e renovação automática da dívida — prática que considera abusiva e vedada pelo CDC (arts. 6º, III, 39, V e 51, VI).

Sustenta que o contrato é nulo por vício de consentimento, ausência de clareza na pactuação, falta de informação sobre encargos, parcelas e modalidade contratada, além de onerosidade excessiva, não podendo a instituição Agravada exigir vantagem manifestamente excessiva.

Acentua que a operação, embora intitulada “cartão de crédito consignado”, configura na realidade um empréstimo travestido, sendo modalidade híbrida sem respaldo legal.

Ressalta que o Agravado não se desincumbiu do ônus de provar a contratação da modalidade específica e a pactuação de encargos desde a origem, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Critica a utilização de documento posterior à contratação como base da decisão, o qual não reflete os termos originalmente avençados.

Insiste pela aplicação da taxa média de mercado indicada na petição inicial (1,81% a.m.), o afastamento da capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa, a declaração de nulidade do contrato, com restituição das partes
ao status quo ante
, e o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão.

Contrarrazões no Id. 291274856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada por Vildiane Cristina Sene Nunes foi julgada improcedente.

Nas razões do Recurso de Apelação Cível, a Autora alegou que foi induzida a erro, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado, ao invés de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Destacou que a proposta de adesão que originou a relação contratual é omissa quanto à modalidade de crédito, uma vez que deixa de especificar as taxas de juros, encargos ou a forma de amortização da dívida.

Argumentou que os descontos realizados, embora constantes e prolongados, não foram suficientes para amortizar o débito, o que levou à perpetuação da dívida.

Ressaltou que o valor disponibilizado via TED totaliza R$ 6.658,41 (seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), ao passo que os descontos efetuados na folha de pagamento somam R$ 50.622,72 (cinquenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), o que evidencia a onerosidade excessiva e a falha na prestação do serviço bancário.

Com esses argumentos, requereu a reforma da sentença com o reconhecimento da abusividade contratual, a conversão do contrato em empréstimo consignado, a aplicação de taxa de juros mais benéfica, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Em decisão unipessoal, consignei que não houve vício de consentimento na contratação e, por consequência, neguei provimento ao Recurso.

Rejeitados os Embargos de Declaração, ante a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC,
Vildiane Cristina Sene Nunes
interpôs este Recurso de Agravo Interno.

Em suas razões, alega que o
decisum
não enfrentou as teses centrais apresentadas na Apelação, notadamente quanto à irregularidade do contrato firmado na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), haja vista a ausência de enfrentamento dos precedentes obrigatórios invocados, o que implica violação aos deveres de fundamentação, contraditório e motivação adequada das decisões judiciais.

Argumenta que houve simulação de empréstimo pessoal, pois não foi esclarecido à consumidora que se tratava de contrato de cartão de crédito com desconto apenas do valor mínimo em folha, sem amortização do saldo devedor, ensejando endividamento progressivo, ausência de termo final da obrigação, encargos moratórios e renovação automática da dívida — prática que considera abusiva e vedada pelo CDC (arts. 6º, III, 39, V e 51, VI).

Sustenta que o contrato é nulo por vício de consentimento, ausência de clareza na pactuação, falta de informação sobre encargos, parcelas e modalidade contratada, além de onerosidade excessiva, não podendo a instituição Agravada exigir vantagem manifestamente excessiva.

Acentua que a operação, embora intitulada “cartão de crédito consignado”, configura na realidade um empréstimo travestido, sendo modalidade híbrida sem respaldo legal.

Ressalta que o Banco não se desincumbiu do ônus de provar a contratação da modalidade específica e a pactuação de encargos desde a origem, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Critica a utilização de documento posterior à contratação como base da decisão, o qual não reflete os termos originalmente avençados.

Insiste pela aplicação da taxa média de mercado indicada na petição inicial (1,81% a.m.), o afastamento da capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa, a declaração de nulidade do contrato, com restituição das partes
ao status quo ante
, e o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão unipessoal.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Sabe-se que o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é uma modalidade jurídica legítima de operação de crédito, na qual o consumidor autoriza, por meio de cláusula contratual expressa, o desconto mensal em folha de pagamento de valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura do cartão.

Os valores eventualmente remanescentes, não quitados no mês, são capitalizados e lançados no mês seguinte, com a incidência de encargos.

Embora tal operação exija transparência, clareza e informação adequada ao consumidor (art. 6º, III e IV, do CDC), não há qualquer vedação legal à sua celebração.

Os documentos encartados aos autos infirmam a tese sustentada pela Agravante de inexistência de relação jurídica ou de vício essencial no contrato celebrado.

Conforme consignado na decisão monocrática, o Termo de Adesão firmado em 28/04/2009 exibe cláusulas claras e precisas acerca da contratação para utilização de cartão de crédito do Banco Agravado. Dentre as cláusulas, destaca-se a previsão expressa de desconto em folha de pagamento a título de RMC para o pagamento do valor mínimo da fatura, estipulado em R$ 123,62 (cento e vinte e três reais e sessenta e dois centavos).

As faturas mensais encartadas aos autos apresentam a descrição detalhada dos encargos financeiros, com destaque para a taxa de juros aplicada nos meses de julho/2009 e julho/2024 (4,70% ao mês). Ainda, foram acostados áudios de atendimento telefônico, autorizações de saque e comprovantes de Transferência Eletrônica (TED), os quais revelam de forma contundente a ciência e anuência da Agravante quanto à operação firmada, inexistindo qualquer vício de consentimento.

Insisto: A alegação de que a Recorrente desconhecia a contratação de cartão de crédito não se sustenta diante da prova documental robusta, especialmente o próprio contrato assinado, os extratos mensais, os descontos regulares identificados em folha de pagamento e, ainda, os holerites apresentados pela própria Recorrente, que evidenciam sua habitualidade com operações bancárias dessa natureza, inclusive com outras instituições financeiras desde janeiro de 2008.

Por oportuno, ressalto que não há nos autos qualquer elemento que comprove abusividade contratual. O contrato celebrado foi regularmente firmado e a forma de amortização — embora diversa de um mútuo simples — é intrínseca à natureza do contrato de cartão de crédito consignado, modalidade autorizada pelo Banco Central do Brasil e disseminada no sistema financeiro nacional.

Cumpre destacar que o art. 6º, inciso V, do CDC só autoriza a revisão contratual em hipóteses de desequilíbrio superveniente, o que não se verifica aqui.

O alegado descompasso entre o valor contratado e os valores pagos decorre do próprio regime de capitalização de juros, característica essencial da operação, cujo funcionamento foi devidamente explicado nos documentos firmados entre as partes.

No tocante à alegação de ausência de fundamentação da decisão monocrática, igualmente não assiste razão à Agravante.

O
decisum
enfrentou adequadamente todas as teses relevantes, em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC, afastando de maneira coerente as alegações de vício de consentimento, abusividade e ilicitude contratual.

A inexistência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão nem fere o dever de fundamentação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ROL DO ART. 835 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pela parte em embargos declaratórios, cuja rejeição, nessas condições, não implica contrariedade ao art.
1.022
,
I
e
II
, do
CPC/2015
. Cabe ressaltar, nesse contexto, "que o teor do art.
489
,
§ 1º
, inc.
IV
, do
CPC/2015
, ao dispor que 'não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas, sim, aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos EREsp 1.523.744/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/10/2020, DJe 28/10/2020). [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2246617 SP 2022/0357806-0, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por dano moral, conforme consignado na decisão unipessoal, não se verifica qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira, tampouco situação excepcional que enseje a configuração de dano
in re ipsa
. A relação jurídica foi formalizada, executada nos termos contratados e documentada adequadamente.

Conclui-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma. A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis
. 2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJ-MT – Agravo Interno 1004620-67.2021.8 .11.0051, Relator Márcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025